Tribunal: STF
Processo: HC 267685
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por João Vitor Inácio Maibuk, em favor de Edson Leão de Souza, contra decisão proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 230.777/PR.
Consta dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no art. 16 da Lei 10.826/2003, tendo sido submetido à medida cautelar diversa da prisão, consistente em monitoramento eletrônico (eDOC. 8).
Buscando a revogação da medida cautelar, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Paraná que denegou a ordem (eDOC. 4). 
Em seguida, interpôs Recurso Ordinário perante o Superior Tribunal de Justiça cujo pedido liminar foi indeferido pelo Ministro Relator (eDOC. 5). 
Nesta Corte, o impetrante alega (eDOC. 1) que o paciente tem respeitado integralmente todas as medidas cautelares estabelecidas (p. 2). 
Destaca que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e apresenta conduta processual irrepreensível (p. 2). 
Aduz que a decisão que prorrogou o prazo da monitoração eletrônica reiterou fundamentação genérica quanto à gravidade abstrata do delito e à garantia da ordem pública, deixando de apreciar a contemporaneidade, o comportamento processual exemplar do paciente e a ausência de intercorrências desde a implementação da cautelar (p. 3).
Ressalta que o Ministério Público ofereceu Acordo de Não Persecução Penal sem estipular o monitoramento eletrônico como condição (p. 3). 
Enfatiza a possibilidade de superação da Súmula 691 do Supremo Tribunal Federal (p. 4). 
Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a medida cautelar de monitoramento eletrônico.
É o relatório.

Decido.
Inicialmente, verifico que o presente habeas corpus impugna decisão que indeferiu a medida liminar no Superior Tribunal de Justiça, razão por que não pode ser conhecido, em virtude do obstáculo imposto pela Súmula 691 da Corte.
Evidentemente e de forma excepcional, tem-se admitido a superação do referido entendimento sumulado, até mesmo com a concessão da ordem de ofício, quando verificada manifesta ilegalidade, inclusive materializada na demora de julgamento de mérito no Tribunal Superior. São os precedentes: HC 233.497, de minha relatoria, DJe 27.10.2023; AgR no HC 235.820, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.3.2024; HCs 230.689 e 231.280, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 8.8.2023 e 10.8.2023.
Não é o caso dos autos, no entanto.

Verifica-se que para a solução da presente demanda, há de se perquirir a existência de elementos fático-probatórios que deem suporte à imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico e se a sua manutenção se mostra adequada e necessária ao caso concreto.
Por oportuno, transcrevo trechos da sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Peabiru/PR, na parte em que manteve a medida cautelar imposta ao paciente:

“2. A controvérsia cinge-se à necessidade e atualidade da manutenção da medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta ao réu, nos termos do art. 282, § 5º, do Código de Processo Penal. 
Inicialmente, cumpre reconhecer que o acusado, conforme se extrai dos autos, tem demonstrado, até o presente momento, um comportamento colaborativo, cumprindo as condições estabelecidas quando da substituição de sua prisão preventiva por medidas cautelares diversas, o que inclui o comparecimento periódico em juízo e o recolhimento domiciliar noturno. 
Contudo, o mero cumprimento das cautelares, embora louvável, não constitui, por si só, fundamento automático para a revogação de uma delas, especialmente a de monitoramento eletrônico, se ainda subsistirem os motivos que justificaram sua imposição original. A natureza das medidas cautelares é rebus sic stantibus, o que exige do julgador uma análise periódica sobre a permanência do periculum libertatis. 
Neste ponto, assiste razão ao Ministério Público. A gravidade concreta do delito imputado ao acusado é o fator preponderante que ainda recomenda a manutenção de um controle mais rigoroso sobre sua liberdade. Não se trata de um simples porte de arma desmuniciada, mas sim da posse de uma pistola calibre 9mm, de uso restrito, municiada e com um carregador sobressalente contendo 17 munições, encontrada ao seu lado, pronta para uso. Tal circunstância, aliada ao contexto de que a apreensão ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido em uma investigação sobre associação criminosa armada, revela uma periculosidade que transcende a mera presunção. 
A manutenção do monitoramento eletrônico, neste cenário, não se afigura como uma "antecipação de pena", como alega a defesa, mas sim como o instrumento cautelar adequado e proporcional para mitigar o risco concreto de que o acusado, em liberdade plena, possa se envolver em novas práticas delitivas ou se furtar à aplicação da lei penal, garantindo, assim, a ordem pública e a efetividade do processo. 
A jurisprudência colacionada pela defesa, que trata da ilegalidade da prorrogação automática e sem fundamentação, não se aplica diretamente ao caso, pois esta decisão reavalia concretamente a necessidade da medida, apresentando os fundamentos atuais para sua manutenção. 
Vejamos o entendimento jurisprudencial.
[...]
Portanto, entendo que a revogação completa da medida de monitoramento eletrônico, neste momento processual, seria prematura e temerária, considerando a gravidade do crime e o contexto fático que ainda inspira cautela”.

Como se observa, para além da gravidade concreta do delito, destaca-se que a apreensão da arma ocorreu durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido no bojo de investigação que apura crime de associação criminosa. Diante disso, revela-se necessária a manutenção da medida cautelar que lhe foi imposta. Mutatis Mutandis:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CONTEMPORANEIDADE VERIFICADA. 1. O descumprimento de medidas cautelares previamente impostas constitui fundamentação idônea para a imposição de novas medidas cautelares diversas da prisão, dentre as quais a monitoração eletrônica, justificada para fins de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Precedentes. 2. Não há constrangimento ilegal quando demonstradas a necessidade e a adequação das medidas cautelares diversas impostas. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (AgR no RHC 241.399, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 3.10.2024);

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (AgR no HC 233.073, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 3.11.2023).
Em necessário juízo de proporcionalidade, próprio da natureza das medidas cautelares no processo penal, à primeira vista, entendo que o conjunto probatório se mostra apto para justificar a imposição da medida cautelar de monitoramento eletrônico.
Por fim, o tempo de monitoramento eletrônico não excede o que se espera de um processo penal de caráter complexo. Além disso, a contemporaneidade da medida  não está relacionada, única e exclusivamente, à data do crime supostamente cometido, mas aos atos que comprometem a instrução processual e a ordem pública.
Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância. 
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF) . 

Publique-se.
Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente